Tribunal: TJES
Processo: 5028789-09.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028789-09.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR
RECORRIDO: JUCELIO VIANA DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5028789-09.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR e outro

RECORRIDO: JUCELIO VIANA DE ALMEIDA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 20 de março de 2024

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR
contra a sentença proferida em ID 6505153.

Inconformada, o recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral, e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado a título de reparação por danos morais. O recorrido, por sua vez, pugna pela manutenção da decisão objurgada.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID 6505153 que se trata de ação em que o consumidor pede indenização por danos morais em decorrência de dissidia na entrega de seu veículo sinistrado no dia 05/09/2021, devolvido para uso, apenas, no dia 10/05/2022, ou seja, 6 (seis) meses após a ocorrência dos fatos, sem qualquer justificativa para a demora.

Com efeito, destaca o MM. juiz
a quo
que “
As provas carreadas aos autos demonstram e constituem fato incontroverso, que o autor teve seu veículo devolvido apenas 6 (seis) meses após a entrada na oficina, conforme consta no id. 20228026, ocorrendo grande morosidade
” – ID 6505153.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

De início, conforme já fundamentado ao longo do trâmite, entendo plenamente aplicável na espécie dos autos o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se o recorrente como fornecedor, consoante definição contida no art. 3º, caput, e a parte autora/recorrida como consumidora, conforme disposto no art. 2º da Lei nº 8.080/90.

Em que pese o recorrente alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a comprovar a legitimidade das suas ações, sendo que tal ônus, como já aduzido, lhe cabia.

Nessa linha de raciocínio, deve a requerida ser responsabilizada objetivamente, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe;

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Na conformidade do inciso II do § 3º do art. 14 do mesmo Código, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva do consumidor. E, no caso em tela, a requerida também não se desincumbiu desse ônus.

No que tange aos danos morais
, verifico que estão presentes todas as condições necessárias para responsabilização das empresas demandadas, quais sejam: o ato ilícito, consubstanciado na demora injustificada para devolução do veículo do recorrido, o dano moral
in re ipsa
, referente ao abalo psicológico do recorrido, pois, inexistindo a falha na prestação do serviço da seguradora, não haveria o dano.

Nessa senda, o prof. Antônio Jeová dos Santos, na obra Dano Moral Indenizável, Ed
JusPodvm
, 2019, p. 101, leciona que;

“Enquanto no dano patrimonial o ofendido experimenta um prejuízo que é apreciado de forma pecuniária, aparecendo em seu bolso o menoscabo, o dano moral também acarreta um prejuízo. Porém, é valorado sob a ótica não pecuniária, porque o dano moral resulta da lesão de um interesse espiritual que está relacionado com a intangibilidade da pessoa humana”.

O que configura o dano moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo. Se do ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações no estado anímico, aí está o início da busca do dano moral.

A situação tratada nestes autos não se trata de mero incômodo ou desconforto, pois colocou a pessoa em situação de angústia, aflição peculiar ao caso, sob fato do qual não houve culpa exclusiva da vítima.

Sobre o tema, colaciono o entendimento do E. STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. REPARAÇÃO DE VEÍCULO. DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA INCONTROVERSA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. SEGURADO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. FRUSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA.
1. O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre segurador e segurado, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação. 2. No caso concreto, a prestação de serviço foi manifestamente intempestiva, pois a previsão de 60 (sessenta) dias para efetivação dos reparos do veículo, exposta inicialmente pela seguradora, foi superada em inexplicáveis 180 (cento e oitenta) dias. Não há, portanto, como prevalecer o entendimento adotado no acórdão recorrido de reduzir o abalo e o transtorno sofrido pela recorrente ao patamar do mero aborrecimento.
3. A ponderação entre a cláusula geral da boa-fé, especialmente o dever de probidade - compreendido como a honestidade de proceder-, e a legítima expectativa do consumidor que contrata seguro de automóvel, revela como razoável o prazo geral de 30 (trinta) dias para a reparação de veículos sinistrados, contados da data de entrega dos documentos exigidos do segurado, nos termos do art. 33 da Circular Susep nº 256, de 16 de junho de 2004, incluídos na esfera do simples inadimplemento contratual e do mero aborrecimento apenas os pequenos atrasos decorrentes de circunstâncias excepcionais e imprevisíveis no momento da contratação. 4. Recurso especial provido para restabelecer a condenação da seguradora ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais. (REsp n. 1.604.052/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 26/8/2016.) (destaquei).

No que se refere ao quantum indenizatório, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixada na r. sentença, ora vergastada, é razoável e proporcional ao caso em comento.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)